Tribunal: TJSP
Processo: 1003089-74.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão inicial da empresa autora voltada à cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo celebrado junto ao Município de Monte Alto e por ele não adimplidos – Sentença de procedência da demanda – Pretensão de reforma – Possibilidade – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: Ocorrência – A despeito da discussão acerca da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão inicial da empresa autora voltada à cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo celebrado junto ao Município de Monte Alto e por ele não adimplidos – Sentença de procedência da demanda – Pretensão de reforma – Possibilidade – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: Ocorrência – A despeito da discussão acerca da responsabilidade do MUNICÍPIO DE MONTE ALTO sobre os valores decorrentes do contrato administrativo no 26/2020 que foram glosados da quantia repassada pelo Estado de São Paulo, há controvérsia nos autos sobre o cumprimento integral do ajuste pela empresa autora – Imprescindibilidade de prévia análise do adequado cumprimento [ou não] do contrato administrativo pela contratada – Insuficiência de instrução do feito – Acervo fático-probatório coligido aos autos que não permite afirmar, de maneira inconteste, quanto à (in)ocorrência dos fatos descritos na inicial - Necessidade de dilação probatória, a fim de que o réu tenha a chance de demonstrar os fatos modificativos do direito do autor, consoante inteligência do art. 373, II, do CPC/15 – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.